Tribunal: TJSP
Processo: 2020876-05.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Habeas Corpus. Suposta prática dos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Concessão da liberdade provisória mediante pagamento de fiança e imposição de medidas cautelares alternativas à prisão. Paciente que não efetuou o pagamento da fiança. Impossibilidade econômica de arcar com a fiança arbitrada não pode justificar a manutenção da custódia cautelar.

Ementa:
Habeas Corpus. Suposta prática dos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Concessão da liberdade provisória mediante pagamento de fiança e imposição de medidas cautelares alternativas à prisão. Paciente que não efetuou o pagamento da fiança. Impossibilidade econômica de arcar com a fiança arbitrada não pode justificar a manutenção da custódia cautelar. Constrangimento ilegal configurado. Ordem concedida, ratificando a liminar deferida.